Tribunal: TJSP
Processo: 1029536-83.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Impugnação ao benefício da assistência judiciária feita nas contrarrazões do recurso. Ausência de elementos aptos a ensejar a revogação da benesse. Benefício concedido à autora mantido.
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Incontroversa a contratação fraudulenta de empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora. Débito inexigível.
RESTITUIÇÃO DE VALORES.

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Impugnação ao benefício da assistência judiciária feita nas contrarrazões do recurso. Ausência de elementos aptos a ensejar a revogação da benesse. Benefício concedido à autora mantido.
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Incontroversa a contratação fraudulenta de empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora. Débito inexigível.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. Ressarcimento dos valores indevidamente descontados, em dobro, eis que evidenciada a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva. Artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
DANO MORAL. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00.
RECURSO PROVIDO.